Tribunal: TJDFT
Processo: 0751654-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751654-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. AGRAVADO: MARCIO LELES NEVES DE OLIVEIRA, BSB JET COMERCIO E SERVICOS NAUTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por BSB JET COMÉRCIO E SERVIÇOS NÁUTICOS LTDA. e MÁRCIO LELLES NEVES DE OLIVEIRA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, determinando sua permanência no polo passivo e atribuindo-lhe, inclusive, o ônus relativo às custas da perícia técnica já deferida. No tocante à demanda originária, a recorrente descreve que o segundo autor, Márcio Lelles, colaborador da empresa BSB Jet, teria sofrido grave lesão ocular durante o uso de uma prensa hidráulica de 10 toneladas (modelo MPH-105), fabricada pela empresa Marcon. A agravante argumenta que o próprio laudo pericial juntado pelos autores revela que as peças examinadas estavam adulteradas por ato humano e que o parafuso responsável pelo acidente não era original de fábrica, tratando-se de adaptação incompatível com o equipamento. Destaca que não há qualquer indício no laudo que vincule a modificação à agravante ou que indique que o produto tenha sido entregue com a adulteração. Em sua defesa, a agravante afirma atuar exclusivamente como comerciante, revendendo os produtos lacrados, sem violação das embalagens, e não realizando qualquer modificação interna nos equipamentos. Sustenta que, por se tratar de fato do produto, a responsabilidade direta é do fabricante, nos termos dos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. Indica que sua responsabilização é apenas subsidiária e restrita às hipóteses do art. 13, I, do CDC, o que não se aplica ao caso, pois o fabricante, Marcon Indústria Metalúrgica, devidamente identificado na nota fiscal, no equipamento e inclusive no laudo pericial, é plenamente identificável. A agravante aduz que a decisão agravada desconsiderou o regime legal aplicável e a consolidada jurisprudência do TJDFT que reconhece a ilegitimidade de comerciantes quando há fabricante identificado, citando julgados que afastam a responsabilidade solidária desses agentes em hipóteses de fato do produto. Ressalta que a manutenção de sua inclusão no polo passivo, além de contrariar o CDC, impõe-lhe custos indevidos com perícia, ainda que inexistam indícios de defeito originado na comercialização. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando a presença dos requisitos legais: (i) probabilidade de provimento, ante a robusta demonstração da ilegitimidade passiva; (ii) risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois seria compelida a arcar com despesas periciais em demanda na qual não deveria figurar como requerida. Alega que a perícia previamente apresentada pelos autores confirma adulteração por terceiros e não atribui responsabilidade ao comerciante. Ao final, pede o provimento do recurso, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente extinção do processo em relação à agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na situação em apreço, não se vislumbram elementos suficientes para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Explico. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Já o art. 995, parágrafo único, condiciona a concessão da medida excepcional à demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. No caso, o agravante pleiteia a suspensão da decisão de saneamento que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, determinando sua permanência no polo passivo da ação indenizatória. Entretanto, não se vislumbram elementos suficientes a amparar a concessão da tutela de urgência. Explico. A decisão agravada, proferida na fase de saneamento, corretamente aplicou a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade ad causam deve ser aferida de maneira abstrata, a partir das afirmações formuladas na petição inicial, sem adentrar o mérito da controvérsia. Nessa perspectiva, havendo, em tese, relação de pertinência subjetiva entre os fatos narrados e a conduta imputada à parte demandada, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, reservando-se eventual exame aprofundado da responsabilidade para o momento oportuno da análise de mérito. Nesse sentido, destaco: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAÇÃO PRIVADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. REMUNERAÇÃO IRREGULAR A DIRIGENTE SEM REGULAR ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser aferida, abstratamente, com base nas afirmações contidas na inicial. Impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre a parte autora e a parte ré. [...] (Acórdão 2067029, 0712508-88.2025.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.) (Grifo nosso). À míngua de prova pré-constituída capaz de afastar, de plano, a pertinência subjetiva entre a narrativa inicial e a posição ocupada pela comerciante agravante na cadeia de fornecimento, mostra-se adequada a rejeição da preliminar, de modo a permitir o regular prosseguimento da instrução. Tal compreensão, além de se coadunar com o trâmite processual, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada, segundo a qual a discussão sobre a efetiva responsabilidade, ou eventual exclusão, do comerciante em hipóteses de fato do produto (arts. 12 e 13 do CDC) demanda aprofundamento probatório, não sendo matéria que comporte solução sumária na fase de admissibilidade. Com efeito, a aferição acerca da existência de adulteração humana no equipamento, da eventual responsabilidade exclusiva do fabricante, ou da ausência de qualquer participação da agravante na cadeia causal do acidente constitui matéria eminentemente meritória, cujo exame deverá ocorrer após a instrução probatória, momento adequado para a avaliação da extensão técnica da controvérsia e da configuração, ou não, das excludentes previstas no art. 13 do CDC. Nesse panorama, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque a decisão agravada limitou-se a permitir o desenvolvimento regular do processo, sem impor ônus irreversível ou que transborde o curso natural da ação. Também não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação. A mera manutenção da agravante no polo passivo, até que se esclareçam os fatos controvertidos, não configura prejuízo irreversível, sendo certo que eventual reconhecimento futuro de sua ilegitimidade acarretará a extinção do processo em relação a ela, sem qualquer impacto lesivo definitivo. Assim, ausentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo, a medida excepcional não pode ser deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator